Tribunal: TJPA
Processo: 0809172-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809172-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINA MOURA CRUZ, GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA

AGRAVADO: ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809172-29.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): CAROLINA MOURA CRUZ.

ADVOGADO(A)(S): CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29868-A.

AGRAVANTE(S): GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA.

ADVOGADO(A)(S): CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29868-A.

AGRAVADO(A)(S): ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA.

ADVOGADO(A)(S): IGOR DA SILVA PINHEIRO – OAB/PA 19979.

ADVOGADO(A)(S): ANA CELESTE FIGUEIREDO LEITÃO DA SILVA – OAB/PA 24644.

ADVOGADO(A)(S): RAQUEL GARCIA CUNHA – OAB/PA 24468.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CPC. PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por CAROLINA MOURA CRUZ e GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA em face de ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA, nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão dos autos de origem com base no art. 313, V, "a", do CPC. As agravantes sustentam: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; e (ii) legalidade da cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado com a inventariante. A suspensão decorreu de decisão no inventário (processo 0812956-69.2019.8.14.0006) que determinou suspensão em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem (processo 0812713-28.2019.8.14.0006) que discute a própria relação do de cujus com a inventariante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator; (ii) saber se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade entre ações; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em segundo grau.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA e o art. 932, IV, do CPC autorizam o relator a negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante do tribunal ou de corte superior. A legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Quanto à suspensão do processo, o art. 313, V, "a", do CPC determina a suspensão quando a decisão depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

5. No caso concreto, há prejudicialidade comprovada entre as ações. O processo de cumprimento de sentença deriva de inventário que foi suspenso em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem que discute a própria relação jurídica do de cujus com a inventariante.

6. Se no processo está se discutindo a relação entre o falecido e a inventariante, tal situação poderá influenciar nos negócios jurídicos entabulados na ação de inventário e, consequentemente, no cumprimento de sentença dele decorrente. A suspensão baseou-se no poder geral de cautela do juízo.

7. Quanto aos requisitos da tutela de urgência em segundo grau, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de prejudicialidade entre as ações justifica plenamente a suspensão até solução da questão prévia.

8. O risco de dano apto a lastrear medidas de urgência deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente mera conjectura de riscos. No caso, não demonstrado periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O art. 133, XI, 'd', do RITJPA e o art. 932, IV, do CPC autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante, sendo que a possibilidade de agravo interno afasta ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O art. 313, V, 'a', do CPC determina a suspensão do processo quando a decisão depender de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 3. É legítima a suspensão de cumprimento de sentença derivado de inventário quando há prejudicialidade com ação de reconhecimento de união estável post mortem que discute a relação do de cujus com a inventariante. 4. A tutela de urgência em segundo grau exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano concreto, não bastando mera conjectura de riscos. 5. A existência de prejudicialidade entre ações justifica a suspensão até solução da questão prévia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85; 300; 313, V, "a"; 932, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citadas: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJ-PA, Acórdão nº 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.09.2017; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000220439855001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 12.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809172-29.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): CAROLINA MOURA CRUZ.

ADVOGADO(A)(S): CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29868-A.

AGRAVANTE(S): GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA.

ADVOGADO(A)(S): CAROLINA MOURA CRUZ - OAB/PA 29868-A.

AGRAVADO(A)(S): ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA.

ADVOGADO(A)(S): IGOR DA SILVA PINHEIRO – OAB/PA 19979.

ADVOGADO(A)(S): ANA CELESTE FIGUEIREDO LEITÃO DA SILVA – OAB/PA 24644.

ADVOGADO(A)(S): RAQUEL GARCIA CUNHA – OAB/PA 24468.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAROLINA MOURA CRUZ E GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA
em face de
ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA
nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (processo de origem n. 0813149-84.2019.8.14.0006)
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHE e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a

suspensão dos autos de origem, com base no art. 313, V, a, do CPC, até ulterior deliberação
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta inicialmente a impossibilidade de proferimento de decisão monocrática. Após, ressalta que a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato legitimo firmado entre advogados e a representante do espolio, legalmente nomeada pelo Juízo de Instrução, no Espólio, não padece de nenhuma Ilegalidade. E a obrigação firmada em contrato licito, é passível de cobrança, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 24685397 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CPC. PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por CAROLINA MOURA CRUZ e GISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA em face de ROSIMEIRE BRAGA DA FONSECA, nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão dos autos de origem com base no art. 313, V, "a", do CPC. As agravantes sustentam: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; e (ii) legalidade da cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado com a inventariante. A suspensão decorreu de decisão no inventário (processo 0812956-69.2019.8.14.0006) que determinou suspensão em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem (processo 0812713-28.2019.8.14.0006) que discute a própria relação do de cujus com a inventariante.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator; (ii) saber se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade entre ações; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em segundo grau.

III. Razões de decidir

3.

Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA e o art. 932, IV, do CPC autorizam o relator a negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante do tribunal ou de corte superior. A legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

Quanto à suspensão do processo, o art. 313, V, "a", do CPC determina a suspensão quando a decisão depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

5.

No caso concreto, há prejudicialidade comprovada entre as ações. O processo de cumprimento de sentença deriva de inventário que foi suspenso em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem que discute a própria relação jurídica do de cujus com a inventariante.

6.

Se no processo está se discutindo a relação entre o falecido e a inventariante, tal situação poderá influenciar nos negócios jurídicos entabulados na ação de inventário e, consequentemente, no cumprimento de sentença dele decorrente. A suspensão baseou-se no poder geral de cautela do juízo.

7.

Quanto aos requisitos da tutela de urgência em segundo grau, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de prejudicialidade entre as ações justifica plenamente a suspensão até solução da questão prévia.

8.

O risco de dano apto a lastrear medidas de urgência deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente mera conjectura de riscos. No caso, não demonstrado periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O art. 133, XI, 'd', do RITJPA e o art. 932, IV, do CPC autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante, sendo que a possibilidade de agravo interno afasta ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O art. 313, V, 'a', do CPC determina a suspensão do processo quando a decisão depender de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 3. É legítima a suspensão de cumprimento de sentença derivado de inventário quando há prejudicialidade com ação de reconhecimento de união estável post mortem que discute a relação do de cujus com a inventariante. 4. A tutela de urgência em segundo grau exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano concreto, não bastando mera conjectura de riscos. 5. A existência de prejudicialidade entre ações justifica a suspensão até solução da questão prévia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85; 300; 313, V, "a"; 932, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJ-PA, Acórdão nº 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.09.2017; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000220439855001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 12.05.2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

E no caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 23377429 – Pág. 1-3
. Isto porque verifiquei que a decisão vergastada suspendeu o processo originário,
em virtude de decisão proferida nos autos do Processo n. 0812956- 69.2019.814.0006, nos moldes do art. 312, V, a, do CPC
.

Aqui transcrevo o conteúdo da referida decisão dos autos da Ação de Inventário de n. 0812956-69.2019.8.14.0006:

“Vistos os autos. Considerando as manifestações das partes e as informações que há processo 0812713- 28.2019.8.14.0006, em trâmite na 2ª vara de família desta Comarca,
a qual trata sobre declaração de existência ou inexistência de relação jurídica do falecido com a atual inventariante, DETERMINO a SUSPENSÃO deste feito, com arrimo no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil
. INTIMEM-SE as partes por seus advogados habilitados no sistema PJE”.

Já o processo de n. 0812713-28.2019.8.14.0006 é uma Ação de Jurisdição Voluntária de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem,
tratando justamente sobre declaração de existência ou inexistência de relação jurídica do de cujus com a atual inventariante
.

Desta forma, entendo no mesmo sentido da decisão de piso,
pois a suspensão do feito foi realizada com base em prejudicialidade comprovada entre as ações
.

Assim, suspende-se o processo quando a decisão depender do julgamento de outra causa que constitua ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (TJ-MG - AI: 10000220439855001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Desta forma, se no Processo n. 0812713- 28.2019.8.14.0006, está se discutindo a própria relação entre o
de cujus
com a inventariante, tal situação poderá influenciar nos negócios jurídicos entabulados na ação de inventário, motivo pelo qual é de suma importância a suspensão do feito, tendo o juízo se utilizado do Poder Geral de Cautela.

Dito isto, entendi estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

E sobre referida questão, destaco também entendimento do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA
.

1.
O deferimento de tutela antecipada antecedente pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não constatada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

3.
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos" (AgInt no TP n. 1.477/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018), tal como posto pela parte requerente
.
Portanto, também ausente o requisito do periculum in mora
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento, mantendo a

suspensão dos autos de origem, com base no art. 313, V, a, do CPC, até ulterior deliberação
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026